Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-42.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. ADVOGADO. CIÊNCIA. REGISTRO. EXPEDIENTES. PJe. EFETIVAÇÃO. NCPC. ART. 485, INCISO III e §1°. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após sua intimação pessoal no endereço declinado na inicial e do advogado, por meio de ciência registrada no PJe (art. 274, parágrafo único, do CPC/15), nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Jurisprudência pacífica desta Corte.

2. Apelação conhecida e desprovida.